Tribunal: TJPA
Processo: 0814419-54.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814419-54.2025.8.14.0000

RECORRENTE: FRANCISCO J V SILVA LTDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INCIDENTE COM CARÁTER DEFINITIVO. CABIMENTO DA APELAÇÃO. RESE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por
FRANCISCO J. V. SILVA LTDA
contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Óbidos/PA, que negou seguimento à apelação manejada contra decisão que indeferiu pedido de restituição das embarcações “Amanda Raynara” e “Almirante Carlos II”, apreendidas durante operação policial que interceptou expressiva quantidade de entorpecentes. O juízo de origem entendeu tratar-se de decisão interlocutória simples, incabível de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão que indefere pedido de restituição de bens apreendidos no curso do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indefere pedido de restituição de bens apreendidos possui força de definitiva, por encerrar o incidente específico no qual se pleiteia a devolução, sendo, portanto, impugnável por apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP.

A negativa de seguimento à apelação é impugnável por recurso em sentido estrito, conforme previsão do art. 581, XV, do CPP.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento de apelação nesse tipo de hipótese
(
STJ - AgRg no RMS: 66203 RS 2021/0103544-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021
).

Não se adentra, neste momento, o mérito do pedido de restituição, restringindo-se o provimento à garantia do direito à apreciação da matéria pelo segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É cabível apelação contra decisão que indefere pedido de restituição de bens apreendidos, por encerrar incidente com força de definitiva.

2.

A negativa de seguimento à apelação por parte do juízo de origem pode ser impugnada por recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XV, do CPP.

3.

O provimento do RESE não implica juízo sobre o mérito da restituição, mas apenas garante o duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 581, XV; 593, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RMS: 66203 RS 2021/0103544-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por FRANCISCO J. V. SILVA LTDA contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Óbidos/PA que negou seguimento à apelação manejada contra decisão que indeferiu pedido de restituição das embarcações “Amanda Raynara” e “Almirante Carlos II”, apreendidas em operação policial na qual se interceptou vultosa quantidade de entorpecentes.

O magistrado de origem considerou tratar-se de decisão interlocutória simples, sem caráter definitivo, reputando incabível a apelação (art. 593, II, CPP).

O recorrente sustenta que o indeferimento da restituição encerra o incidente processual e possui força de definitiva, atraindo a regra do art. 593, II, do CPP, razão pela qual não caberia a negativa de seguimento.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

Em 2° Grau, a douta Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do RESE, ao entendimento de que o indeferimento do pedido de restituição encerra o incidente e desafia apelação.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito merece ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de ordem objetiva quanto subjetiva, mostrando-se adequado o manejo da via eleita e tempestiva a irresignação.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, é cabível a apelação contra as decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular. O indeferimento do pedido de restituição de coisa apreendida, ao encerrar a discussão quanto à possibilidade de devolução dos bens apreendidos, assume natureza de decisão com força de definitividade, devendo, portanto, admitir impugnação pela via recursal adequada.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que a decisão que indefere pedido de restituição de bens apreendidos possui força de definitiva, sendo cabível apelação para sua impugnação, senão vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO QUE SUPOSTAMENTE TERIA SIDO ADQUIRIDO COM VALORES ADVINDOS DA PRÁTICA DE CRIME (LAVAGEM DE DINHEIRO). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do recurso especial pelo relator quando a decisão for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2.
"
É incabível o conhecimento de mandado de segurança impetrado contra decisão que indefere o pleito de restituição dos bens sequestrados, porquanto é cabível a interposição de apelação, consoante previsto no art. 593, II, do Código de Processo Penal
"
( AgInt no RMS n. 53 .637/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017). 3. Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia da decisão combatida que aplicou o art. 130 do CPP e indeferiu a restituição do bem antes do trânsito em julgado, em razão da inexistência de prova inequívoca apta a demonstrar a condição de terceiro estranho à ação penal em curso e da existência de fortes indícios da ocultação da origem ilícita do bem. 4. A restituição de bens constritos no curso de inquérito ou ação penal dependem: a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP); b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art . 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP). 5. Ademais, a alteração da conclusão a que chegou o magistrado de origem acerca da condição de terceiro de boa-fé do ora agravante e da presença dos requisitos necessários para a decretação da medida exigiriam exigiria dilação probatória, o que, entretanto, é inadmissível na via do mandado de segurança, ou de seu respectivo recurso. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 66203 RS 2021/0103544-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021) (G.N.)

Outrossim, dispõe o art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, ser cabível o recurso em sentido estrito contra a decisão que nega seguimento a recurso interposto de decisão definitiva ou com força de definitiva. É precisamente o que se verifica no caso em exame, uma vez que o juízo a quo obstou o processamento da apelação defensiva, obstaculizando a análise do mérito pelo órgão ad quem.

Diante desse contexto, revela-se inequívoca a procedência da pretensão recursal, pois a negativa de processamento da apelação configura restrição indevida ao direito constitucional de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, impondo-se a reforma da decisão hostilizada.

Cumpre sublinhar, por oportuno, que a presente decisão não enfrenta o mérito da restituição das embarcações apreendidas, matéria esta que será oportunamente apreciada por ocasião do julgamento da apelação. O que ora se decide é apenas a viabilidade formal do recurso, restabelecendo-se o devido trâmite processual e assegurando-se à defesa o exercício integral de suas garantias constitucionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, para reformar a decisão que negou seguimento à apelação interposta pela defesa e determinar o seu regular processamento e julgamento por esta Corte.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/10/2025